Tribunal: TJMT
Processo: 1026156-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: POSTULADA A EXTINÇÃO PARCIAL DO PRESENTE PROCESSO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – HABEAS CORPUS N. 1024620-13.2022.8.11.000– REJEIÇÃO – PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA ANTERIOR AÇÃO CONSTITUCIONAL – 2. MÉRITO: ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DOS PACIENTES – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – CASO COMPLEXO – MAIS DE UM CRIME E VÁRIOS INVESTIGADOS – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 3. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. Deve ser rejeitada a preliminar deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça, objetivando extinção deste processo, visto que a presente impetração não é mera reiteração de teses já debatidas anteriormente, tendo em vista que se trata de pedidos diversos, apresentados com esteio em fundamentos diversos.
2. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia dos juízos de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026156-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), DANILO PEREIRA DE LIMA - CPF: 041.540.551-35 (PACIENTE), VALDELIRIO KRUG - CPF: 019.066.421-50 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
,
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS
– PRISÃO PREVENTIVA –

1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
: POSTULAD
A
A EXTINÇÃO PARCIAL DO PRESENTE PROCESSO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS –
HABEAS CORPUS
N.
1024620-13.2022.8.11.000
– REJEIÇÃO – PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA ANTERIOR AÇÃO CONSTITUCIONAL –
2.

MÉRITO
:

ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
DOS PACIENTES
– INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE
–
CASO
COMPLEX
O – MAIS DE UM CRIME E VÁRIOS INVESTIGADOS
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–
3. PRELIMINAR REJEITADA.
NO MÉRITO,

JULGADO IMPROCEDENTE
S
O
S
PEDIDO
S
E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. Deve ser rejeitada a preliminar deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça,
objetivando
extinção deste processo, visto que a presente impetração não é mera reiteração de teses já debatidas anteriormente, tendo em vista que se trata de pedidos diversos, apresentados com esteio em fundamentos diversos.

2.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para
finalização do inquérito e
consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se
que o caso

é complex
o
e
segue
o
trâmite
de forma
regular, não havendo desídia do
s
juízo
s
de
primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

3.
Preliminar rejeitada. E, no mérito, pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados Carlos Alberto Koch, William dos Santos Puhl e Thiago André dos Santos, em favor de
Danilo Pereira Lima
e
Valdelirio
Krug
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos preventivamente no dia 4 de novembro de 2022,
durante a deflagração da operação “Xeque Mate”, por força da decisão prolatada
pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1010365-27.2022.8.11.0040,

em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, receptação qualificada e lavagem de capitais (
arts
. 288, parágrafo único, e 180, § 1o do Código Penal e art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998)
.

A
competência foi declinada para o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá,
no onde a
denúncia foi ofertada nos autos da
APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040, na qual o
primeiro
p
aciente foi dado “
como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 14 da Lei Federal n. 10.826/2003 c/c art. 69,
caput
, do Código Penal”;
e o
segundo

paciente:
“
como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013;
arts
. 56 c/c 15, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.605/1998; art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998; art. 12 da Lei Federal n. 10.826/2003, por 02 vezes, c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal”.

Afirmam os impetrantes que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada no dia 25 de outubro, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, para a garantia da ordem pública (art. 312, do Código de Processo Penal) e, posteriormente, a
referida autoridade declinou a competência em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cui
a
bá.

Sustentam que existe flagrante excesso
de
prazo, pois “
novamente, aos 12 de dezembro de 2022 (ID. 105968192), os autos foram novamente redistribuídos ao Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital – NIPO, onde se encontram atualmente, sem qualquer previsão de finalização ou oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público Estadual, mesmo os Pacientes já estando presos preventivamente há mais de 40 (quarenta) dias deste a sua prisão
.”

Asseveram que, em razão da mora, ainda que subsistam os argumentos da prisão preventiva
dos pacientes
, estes devem ceder ante o flagrante excesso de prazo, devendo ser revogada a prisão cautelar dos pacientes.

Registram que “
a aplicação de algumas medidas penais cautelares
será

suficientes
para garantir a instrução criminal, bem como evitar a prática de novas infrações penais por parte dos Investigados/Requeren
tes.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ram

o relaxamento/revogação da prisão preventiva dos pacientes em razão do excesso de prazo para conclusão do inquérito, com a expedição de alvarás de soltura em favor
de ambos
. E, no mérito, a convolação
da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões
encontradiças no ID
154137665
, ocasião em que foram dispensadas as informações.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
157743673
, opinou pela
extinção do
presente processo

em razão da
“
Existência de impetração pretérita com as mesmas partes, causa de pedir e idêntico pedido (HC 1024620- 13.2022.8.11.0000)
”
;
ou pela

denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção
deste
processo sem resolução do mérito por reiteração de pedido
.

Nesta preliminar a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
-se
pela extinção
deste
processo sem resolução do mérito, por entender que esta impetração se refere ao
s
mesmo
s

pedidos

deduzidos
em benefício dos pacientes no
s

autos do

H
abeas
C
orpus

n.
1024620-13.2022.8.11.0000
.

Todavia, malgrado razões expostas pela cúpula ministerial, a presente ordem de
habeas corpus

tem
como pedido
s
e c
ausa
s
de pedir diversos

daqueles formulados n
a ação
constitucional
mencionada no parágrafo anterior, eis que naquela

ação

(
H
C

n.
1024620-13.2022.8.11.0000
)

foi
sustentad
a
a
ilegalidade da pris
ão

dos pacientes

por ter sido decretada por juiz
que se declarou
incompetente
,

eis
que
“
a autoridade coatora reconheceu a incompetência absoluta, declinou a competência, mas não relaxou de oficio a inconstitucional/ilegal e arbitrária prisão preventiva decretada por autoridade judiciária incompetente
”
; bem como porque o

Juízo
da 7a Vara Criminal de Cuiabá, até o
momento
daquela impetração não havia ratificado, renovado ou revogado o decreto prisional dos
favorecidos
.

Enquanto
nesta impetração
(HC
1026156-59.2022.8.11.0000
)
é sustentada a existência de constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
,
uma vez que
após o declínio da competência,
os autos

foram
encaminhado
s
ao “
Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital – NIPO, onde se encontram atualmente, sem qualquer previsão de finalização ou oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público Estadual, mesmo os Pacientes já estando presos preventivamente há mais de 40 (quarenta) dias deste a sua prisão
.”

Por conta disso
, a preliminar
deve ser
rejeitada.

MÉRITO

Registre-se, primeiramente, que não obstante os
impetrantes tenham apontado como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos
Policiais da Comarca de Cuiabá
,
em razão do declínio da competência realizad
o

pelo
o

Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
,
os autos
pass
aram
pelo NIPO
.

E
, após,

o inquérito foi

re
distribuído
para
o Juízo da

7a Vara Criminal de Cuiabá, onde a denúncia foi ofertada
originando
a
APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040, na qual
, conforme consta do relatório,
o
primeiro
paciente foi dado “
como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 14 da Lei Federal n. 10.826/2003 c/c art. 69,
caput
, do Código Penal”;
e o
segundo

paciente:
“
como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013;
arts
. 56 c/c 15, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.605/1998; art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998; art. 12 da Lei Federal n. 10.826/2003, por 02 vezes, c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal”.
(ID 106733783 e anexos da
APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040)

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora
os
impetrante
s
alegue
m
que
o inquérito policial estava no
“
Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital – NIPO, onde se encontram atualmente, sem qualquer previsão de finalização ou oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público Estadual, mesmo os Pacientes já estando presos preventivamente há mais de 40 (quarenta) dias deste a sua prisão
”
,
é imperioso reconhecer que

essa tese não merece acolhimento.

Com efeito
,
verifica-se
que no
dia 25 de outubro
de 2022

o Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso deferiu a representação policial e decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
e
de
outros sete representados, “
diante da materialidade delitiva e dos indícios de autoria dos crimes de Associação Criminosa, Receptação Qualificada e Lavagem de Capitais”
.
O
s
m
andado
s
de
p
risão expedido
s
em desfavor
de ambos

somente
fo
ram
cumprido
s
em 4
de novembro de
2022
.
O

I
nquérito
P
olicial n
.
1011750-
10.2022.8.11.0040 foi concluído no dia 12
de novembro
. Após a conclusão
,

o Ministério Público
atuante perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso pugnou pelo declínio da competência para o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá,
argumentando que

“os elementos informativos constante dos autos teriam revelado a existência de uma organização criminosa, voltada a prática do crime de lavagem de capitais oriundos do crime de receptação qualificada”
. Em razão disso, o
s argumentos foram acolhidos e o
s
autos
remetidos
ao Juízo da 7a Vara Criminal
de Cuiabá
na data de 30
de novembro
,
quando

foi
concedida vista
s
ao Ministério Público
, passando, por determinado momento
,
pelo
Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá
, tendo posteriormente sido ofertada a denúncia dando origem à
APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040
conforme dito anteriormente.

D
estaque-se, ademais, que, de maneira superveniente a esta impetração,
foi ofertada denúncia em desfavor dos pacientes, tendo o
magistrado
da
7a Vara Criminal
de Cuiabá
recebido
a

peça acusatória
no dia

18 de janeiro de 2023, ocasião em que
convalidou e manteve de maneira fundamentada a necessidade da prisão preventiva dos
favorecidos
.

A propósito na

pesquisa

no

PJe
de primeiro
grau
foi
possível constatar que a decisão foi assim prolatada:

Decisão prolatada no
APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040 em 18
de janeiro de
2023

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de:

JOÃO NASSIF MASSUFERO IZARR
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998, por 03 vezes, c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal;

VALDELÍRIO KRUG
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013;
arts
. 56 c/c 15, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.605/1998; art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998; art. 12 da Lei Federal n. 10.826/2003, por 02 vezes, c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal;

VIVIANE MENEGAZZI
, como incursa nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; nas penas do art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998;
arts
. 56 c/c 15, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal;

DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, § 6o, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 1o, § 4o, da Lei Federal no 9.613/1998, por 02 (duas) vezes, c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal;

SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013;

ÂNGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998 c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal;

RODRIGO CALÇA
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998 c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal; e

DANILO PEREIRA DE LIMA
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 14 da Lei Federal n. 10.826/2003 c/c art. 69,
caput
, do Código Penal
.

Pois bem, o art. 395 do Código de Processo Penal dispõe sobre as hipóteses da rejeição da denúncia,
in
verbis
:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I -
for
manifestamente inepta;

II -
faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Parágrafo único.
(Revogado).

A
inépcia formal
apontada pelo referido artigo ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do Código de Processo Penal, dando ensejo à rejeição com base no art. 395, inciso I, do CPP.

Nesse sentido, nos termos do art. 41 do CPP, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-los, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

No que tange à
inépcia material
, tem-se que há, quando não tem justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele
lastro mínimo
indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o inciso III, do art. 395 do CPP.

Consigne-se, por ser importante, que a expressão “justa causa” deve ser entendida como
um lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal.
Compreende-se o lastro mínimo como prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos conferidos, normalmente, pelo inquérito policial.

Por fim, a denúncia será rejeitada com fundamento no inciso II, do art. 395 do CPP, quando faltar pressuposto processual, o qual se subdivide em pressuposto de existência e de validade da relação processual, ou quando faltar condição para o exercício da ação penal, apontados pela doutrina como sendo as condições genéricas da ação penal: possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a
legilimatio
ad causam
e a justa causa.

Frise-se que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que
o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito.

Some-se a isto que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, a ato de caráter decisório. O Juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação (STF, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008; STF, RTJ 165/877-878, 877, Rel. Min. Celso de Melo).

A despeito de se tratar de prova indiciária e unilateral, anoto que as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o
desencadeamento da ação penal, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é
“in dubio pro
societate
”
.

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que
RECEBO
a denúncia oferecida em face dos réus supracitados, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade.

Citem-se e intimem-se os acusados para apresentarem, por meio de representante com capacidade postulatória,
resposta à acusação
, no prazo de
10 (dez) dias
, conforme determina o artigo 396 de CPP.

Por ocasião da intimação, o Senhor oficial de Justiça deverá indagar os acusados se pretendem constituir advogado particular, ou se não tem condições de fazê-lo. Caso diga que não pretende contratar advogado, ou certificado o decurso do prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor constituído, fica, desde já, nomeado o Defensor Público que atua neste Juízo para proceder-lhe a defesa, o qual deverá ser intimado a apresentar
resposta à acusação, nos moldes previstos pelo artigo 396-A, do CPP.

Advirtam-se os acusados que doravante, qualquer mudança de endereço deverá ser informada ao Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial.

Conforme disposto no
caput
do artigo 362 do CPP, verificando que algum réu se oculta para não ser citado, o Oficial de Justiça deverá certificar a ocorrência e proceder à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 252 a 254, do Código de Processo Civil.

(...)

DA ANÁLISE DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS DENUNCIADOS

Verifica-se dos autos que os denunciados
JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR, DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO, DANILO PEREIRA LIMA, VALDELÍRIO KRUG
,
RODRIGO CALÇA e VIVIANE MENEGAZZI
tiveram a prisão preventiva decretada nos autos de n. 1010365-27.2022.8.11.0040.

Pois bem. A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (
fumus
commissi
delicti
e
periculum
libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Conforme decisão de ID
102308067, proferida nos autos de n. 1010365-27.2022.8.11.0040, os réus
JOÃO NASSIF, VALDELÍRIO, RODRIGO, DANILO, DAVID
e
VIVIANE MENEGAZZI
tiveram a prisão preventiva decretada em 25/10/2022 e cumprida em 04/11/2022, diante dos indícios suficientes de autoria e materialidade, para garantia da ordem pública.

Especificamente em relação à
VIVIANE,
a decisão de ID 104097309, proferida nos aludidos autos, substituiu sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, mediante a fixação da medida cautelar de proibição de contato com os demais investigados e testemunhas do processo.

No caso em tela, as investigações descortinaram o funcionamento de uma organização criminosa nas regiões de Sorriso/MT e Sinop/MT,
voltada para a aquisição, transporte, armazenamento e comercialização de agrotóxicos de maneira ilegal, que também operava na receptação de produtos oriundos de crimes contra o patrimônio, notadamente grãos (soja) e extorsão de valores.

Conforme elementos colhidos, sem prejuízo da utilização de outros meios, para a aquisição dos agrotóxicos ilegais comercializados, a
Orcrim
aplicava golpes em terceiros, os quais, por adquirirem a mercadoria também de maneira criminosa, deixavam de realizar denúncias. Nesse contexto, os indícios apontam que o grupo criminoso ora investigado mantinha conexões com outras organizações criminosas voltadas à prática de crimes contra o patrimônio envolvendo produtos agrícolas.

Consoante elementos acostados aos autos, a mercadoria ilegal adquirida era entregue nas cidades de Sorriso/MT ou de Sinop/MT por meio de caminhões de transporte, sendo acondicionada em barracões até entrega aos seus compradores, ou era diretamente fornecida a estes mediante transferências diretas entes caminhões.

Nesse sentido, consta da denúncia que
JOÃO NASSIF MASSUFERO IZARR
e
VALDELÍRIO KRUG
seriam integrantes do núcleo central da
Orcrim
, responsável pela liderança do grupo criminoso, composto por outros dois núcleos, quais sejam, o núcleo operacional e o núcleo financeiro.

Em continuidade,
SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR, ÂNGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA, RODRIGO CALÇA e DANILO PEREIRA DE LIMA,
coordenados pelos aludidos líderes da organização criminosa, supostamente, viabilizavam a obtenção dos produtos ilegais até a sua efetiva entrega aos clientes.

Ademais, conforme apurado, os integrantes do presente núcleo também seriam responsáveis pelo cumprimento de todas as providências que se revelassem necessárias à solução de eventuais incidentes e funcionamento da própria organização criminosa.

Não bastasse isso,
RODRIGO
e
ÂNGELO HENRIQUE
atuavam, em tese, como intermediários na entrega final dos agrotóxicos comercializados ilegalmente pela
Orcrim
.

Por fim,
VIVIANE MENEGAZZI, DAVID DOS SANTOS

NASCIMENTO
e
RODRIGO
integravam o núcleo financeiro, cuja função era justificar “legalmente” os valores arrecadados pelo grupo criminoso.

Esse núcleo era responsável por, mediante as orientações de
JOÃO NASSIF
e
VALDELÍRIO
, realizar e controlar as movimentações financeiras relativas às atividades criminosas e aos pagamentos dos valores auferidos por seus integrantes, mormente do núcleo operacional, devendo adotar as medidas necessárias para ocultar a propriedade dos bens e direitos oriundos das práticas criminosas, principalmente daqueles pertencentes aos
aludido líderes
.

Para tanto, a
Orcrim
utilizava-se da garagem V Motors Comércio de Veículos Ltda. para recebimento do dinheiro, cheques, notas promissórias ou veículos, a fim de conferir aparência de licitude.

Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência de indícios da organização criminosa, da qual os denunciados acima citados seriam integrantes,
visando à prática de crimes previstos no
arts
. 56 da Lei Federal n. 9.605/1998 e art. 1o da Lei Federal n. 9.613/1998.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados somarem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do denunciado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a
ordem pública
restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, causam enormes prejuízos financeiros à cadeia produtiva rural, bem como oferecem risco à sociedade mediante a comercialização, transporte e guarda ilegal de agrotóxicos.

Nesse contexto fático, denota-se que o esquema descortinado conta com a participação de inúmeras pessoas, de forma
bem organizada
e que causa excessivo prejuízo ao patrimônio alheio, o que deve ser fortemente combatido.

Além da aplicação de golpes, há indicativos de que o grupo criminoso utilizava meios violentos, inclusive emprego de arma de fogo.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o
periculum
libertatis
dos denunciados, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelaram intensa atividade ilícita por parte dos denunciados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que o
periculum
libertatis
, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP,
in
casu
, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente pelos indícios contundentes de que, em liberdade, continuará a se enveredar na seara criminosa.

Logo, não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a
prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Diante disso, evidente que a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos denunciados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para a manutenção prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,
“quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada”
(STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, tendo em vista que, se a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Assim, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

De outro
norte
, consigno, por ser importante, que as prisões preventivas e domiciliares são regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Registro que a prisão domiciliar é “o cumprimento da prisão preventiva em residência, de onde somente pode o sujeito sair com autorização judicial” (Nucci, 2020, Pág. 1024).

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos
e
fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos
acusados se
encontram presentes, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal.

Por esses motivos, não havendo modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §5o e §6o, e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, as medidas cautelares alternativas permanecem insuficientes para garantir a ordem pública (STJ, HC 516.438/RJ).

Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do denunciado, não havendo alteração a ensejar sua revogação, nos termos do art. 316 do CPP, MANTENHO a
segregação cautelar de
JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR, DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO, DANILO PEREIRA LIMA, VALDELÍRIO KRUG
e
RODRIGO CALÇA,
bem como a prisão domiciliar de
VIVIANE MENEGAZZI
.

Diante do recebimento da denúncia, determino a retirada do sigilo dos autos, o que será realizado após a regularização da função no Sistema PJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito.

(ID 107412248 da
APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040).
Destaques no original

Vê-se, pois, que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do
s
juízo
s
de primeiro grau
(
tanto do J
uízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Sorriso
quanto
do NIPO ou
d
o Juízo da
7a Vara C
riminal da Comarca de Cuiabá
)
na condução do
inquérito
,

ou pedidos protelatórios do Ministério Público
.
Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal
, principalmente porque
o caso
em debate é de elevada complexidade
eis que

apura o cometimento de delitos graves praticados, em tese, por
associação
criminosa composta por oito integrantes.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO
DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021,
Publicado
no DJE 19/10/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

Posto isso,
rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
. E, no mérito,
em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Danilo Pereira Lima
e
Valdelirio
Krug
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023